Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000421-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 654.425.201-87 (RECORRIDO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000421-89.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido(s):

NILA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre os litigantes, no caso, a contratação de empréstimo consignado, uma vez que o contrato foi devidamente acostado pela Recorrente, estando o mesmo acompanhado de cópia do documento pessoal da autora, bem como extrato de cumprimento de ordem de pagamento assinado.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da Reclamada conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.
REJEITAR AS PRELIMINARES de inépcia da inicial, incompetência do juizado e falta de interesse de agir arguidas pela ré.

2.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora à Decisão de ID no 227873294.

3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO AQUI DISCUTIDO BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE TODOS OS DÉBITOS DELE PROVENIENTES, DETERMINANDO A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. JULGAR

PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito feito pela autora, condenando a ré a lhe ressarcir todos os valores comprovadamente descontados de seus rendimentos, de maneira dobrada. Sobre o valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

5. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (11/2019 – data do primeiro desconto indevido) e a correção monetária, a partir desta data.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, defende a inexistência de ato ilícito, pois houve contratação dos serviços pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, pois quando se observa que a assinatura do contrato é idêntica a da procuração e dos documentos pessoais encartados nos autos, não há que se falar em fraude no caso em comento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A parte Reclamante é aposentada pelo INSS e alega que estava sendo descontados de sua folha de pagamento o valor de R$ 141,22 (cento e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), referente a empréstimo consignado, no qual alega ser indevido os descontos, pois não contratou nenhum empréstimo.

A parte Reclamada, em sua defesa, alega que foi contratado em 10/10/2019, empréstimo consignado, no valor de R$4.990,00, parcelado em 72 vezes de R$141,22, mediante desconto em benefício previdenciário.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante as alegações da parte autora, restou comprovada a contratação dos serviços de empréstimo consignado, onde a Recorrente acostou o
contrato devidamente assinado pela consumidora, documento pessoal e extrato comprovando o recebimento do empréstimo em agência bancária.

Assinatura do contrato acostado em contestação

Documento pessoal apresentado na inicial pela autora, sendo o mesmo trazido em sede de defesa (apenas em preto e branco):

Além da semelhança entre as assinaturas, verifico que os documentos acostados dispensam a necessidade de perícia grafotécnica e rechaça a hipótese de fraude na contratação, pois estão acompanhados dos documentos pessoais da parte autora.

Ademais, caberia à mesma a demonstração de que tais valores não caíram em sua conta do banco, de onde a o mesmo trouxe ainda o DOC de transferência de valores, indicando ainda que tudo foi repassado e ocorrido na AG. 0499 em Rondonópolis, ou seja, neste Estado, de onde as Agências do Estado de São Paulo apenas são nos trâmites internos do banco, sendo devidamente assinado naquele momento a contratação de tais valores e ainda anotando o recebimento do mesmo, ou seja, para todos os ângulos que se olhe se encontra a direção da relação jurídica entre as partes.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe e é legítima.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020